Tribunal: TJMT
Processo: 1019801-56.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019801-56.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA BATISTA MORENO - CPF: 938.639.261-53 (APELANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
APLICAÇÃO DA
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – DECRETO-LEI Nº 911/1969 – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a mora somente é elidida mediante o pagamento integral da dívida, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial.

Inexistente a purgação da mora no prazo legal, autoriza-se a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art
igo
3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019801-56.2024.8.11.0002

APELANTE:

JULIANA BATISTA MORENO

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de re
curso de
apelação interposto
por

JULIANA BATISTA MORENO
,

contra r. sentença proferida pel
o
MM

Ju
iz
da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
,
Dr
.

Ângelo
Judai
J
ú
nior
, lançada

nos autos da

ação de busca e apreensão
,
proposta
por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/A
,
julgou procedente
o pedido inicial, consolidando a posse plena e exclusiva do veículo objeto do contrato em favor da instituição financeira autora
, bem como condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º
,
do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiári
a
da gratuidade.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, alegando que agiu de forma diligente ao efetuar o pagamento acreditando tratar-se de canal oficial da instituição financeira.

Defende, ainda, o reconhecimento do adimplemento substancial, ao argumento de que teria quitado mais de 90%
(noventa por cento)
do contrato, o que tornaria desproporcional a manutenção da
medida de busca e apreensão, pugnando, ao final,
pelo provimento do recurso e
reforma integral da sentença
(Id.
321427861
)

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões,
onde
requer a manutenção da sentença, sustentando a regularidade da constituição em mora, a inexistência de quitação do débito e a inaplicabilidade das teses invocadas pela recorrente, inclusive no que se refere ao adimplemento substancial e à alegada boa-fé objetiva
(Id.
321427864
).

A p
arte a
utora
é
beneficiária da justiça gratuita
, conforme certificado no
I
d
.
323191375
.

É o
relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔ
NIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial e ao reconhecimento de suposta quitação do débito, com o consequente afastamento dos efeitos da mora e da consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que os contratos de alienação fiduciária em garantia, regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969, submetem-se a regime jurídico próprio, de caráter especial, que não comporta a incidência da teoria do adimplemento substancial. Nesse tipo contratual, a mora somente é elidida mediante o pagamento integral da dívida, nos exatos termos previstos no art
igo
3º, § 2º, do referido diploma legal.

A jurisprudência d
este Sodalício
é firme no sentido de que, nos contratos fiduciários, não basta o pagamento substancial das parcelas, sendo imprescindível a quitação integral do débito para obstar a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, entendimento que visa resguardar a segurança jurídica e a própria lógica do instituto da alienação fiduciária.
Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO

SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação debuscaeapreensãode veículo
financiado, com garantia de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual.

Os apelantes requereram, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alegaram a nulidade da notificação por conter múltiplos contratos, bem como a aplicação da teoria doadimplementosubstancial, práticas abusivas e a vulnerabilidade do consumidor, requerendo a restituição do bem e revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: saber se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça na seara recursal; saber se houve irregularidade na constituição em mora por parte da instituição financeira; saber se é aplicável a teoria doadimplementosubstancialem contrato garantido por alienação fiduciária; saber se restou caracterizada prática abusiva na cobrança dos débitos vinculados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrada a hipossuficiência por meio de documentação, defere-se o benefício da justiça gratuita.

A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.132) entende ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, dispensada a prova do recebimento.

A teoria do

adimplemento

substancial

não se aplica a contratos de alienação fiduciária, regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que exige a quitação integral da dívida.

Não se comprovou nos autos a existência de práticas abusivas por parte da instituição financeira, tampouco a purgação da mora. A notificação indicava
claramente os contratos em aberto e suas respectivas parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A notificação de constituição em mora enviada ao endereço contratual é válida, ainda que recepcionada por terceiro. 2. A teoria do adimplementosubstancialnão se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A ausência de purgação da mora autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, art. 422; CDC,
arts
. 6º, IV, 39, V, 46 e 51; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.698.348/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.03.2018; STJ, Tema 1.132, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2018
.
”

(N.U 1000614-71.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 08/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INAPLICABILIDADE DO ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
ADIMPLEMENTO

SUBSTANCIAL

- TESE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por empresa devedora em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de parcelamento do débito nos termos do art. 916 do CPC e determinou o cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, mesmo após a realização de depósitos judiciais parciais. A agravante alegouadimplementosubstancial, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social do contrato, além de cerceamento de defesa diante da ausência de remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do parcelamento previsto no art. 916 do CPC às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (
ii
) definir se o pagamento parcial do débito autoriza o afastamento da medida liminar de apreensão com base nateoriadoadimplementosubstancial; e (
iii
) apurar eventual cerceamento de defesa diante da não remessa dos autos à contadoria judicial antes da efetivação da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 722), afasta a aplicação dateoriadoadimplementosubstancialaos contratos firmados sob a égide do Decreto-Lei nº 911/1969, por ser incompatível com a sistemática da alienação fiduciária em garantia.

4 - O pagamento parcial da dívida, ainda que próximo ao valor reconhecido pela parte devedora quando da distribuição da ação, não atende à exigência legal do pagamento integral no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme disposto no art. 3º, § 2º, do Decreto

Lei nº 911/1969.

5 - O rito especial da ação de busca e apreensão permite a análise das defesas apenas após o cumprimento da liminar, conforme entendimento consolidado no STJ em recurso repetitivo (Tema 1.040), não havendo nulidade na decisão que posterga o exame da contestação e da controvérsia sobre o saldo devedor.

6 - A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois não há previsão legal para remessa dos autos à contadoria antes da consolidação da posse e tampouco ilegalidade na conduta do juízo de origem ao priorizar o cumprimento da liminar.

7 - A tese de parcelamento do débito encontra-se preclusa, pois não foi oportunamente impugnada, além de ser inaplicável às ações de busca e apreensão, segundo entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
–
A

teoria

do

adimplemento

substancial

não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

2 - O pagamento parcial do débito não impede a consolidação da propriedade e a apreensão do bem quando não atendido o requisito legal do pagamento integral no prazo legal.

3 - O art. 916 do CPC é inaplicável às ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária.

4 - A análise das defesas e eventuais controvérsias sobre o valor da dívida ocorre apenas após a efetivação da liminar, conforme rito previsto no Decreto-Lei nº 911/1969
.
”
(N.U 1040476-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFUSÃO DOCUMENTAL. VÍCIO FORMAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA.

TEORIA

DO

ADIMPLEMENTO

SUBSTANCIAL

INAPLICÁVEL AO DECRETO-LEI 911/1969. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de notificação extrajudicial válida, violação ao contraditório e aplicabilidade dateoriadoadimplementosubstancial, alegando ter quitado mais de 90% das parcelas contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a confusão documental entre pessoa física contratante e pessoa jurídica agravante configura ilegitimidade ativa insanável; (
ii
) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sem comprovação de recebimento, é suficiente para constituição em mora; e (
iii
) determinar se a

teoria

do

adimplemento

substancial

é aplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969.

III. Razões de decidir

3. A confusão documental entre pessoa física contratante e pessoa jurídica constitui mero vício formal
passível de correção, não configurando irregularidade insanável que impeça o conhecimento do recurso, especialmente quando ambas as partes contribuíram para a situação e há correlação entre os sujeitos.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para constituição em mora, dispensando-se a comprovação do recebimento pelo destinatário.

5. A

teoria

do

adimplemento

substancial

não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, em razão da natureza específica da garantia fiduciária, que exige o pagamento da integralidade da dívida para purga da mora.

6. A liminar de busca e apreensão prescinde de contraditório prévio por se tratar de tutela provisória de urgência, sendo inaplicável a alegação de violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A confusão documental entre pessoa física contratante e pessoa jurídica não configura ilegitimidade ativa insanável quando há correlação entre os sujeitos e ambas as partes contribuíram para o vício formal. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para constituição em mora, dispensada a comprovação do recebimento. 3. Ateoriadoadimplementosubstancialnão se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei
911/1969, que exige pagamento integral da dívida para purga da mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, parágrafo único, I, e 10; CC,
arts
. 335, I e II, e 422; Decreto-Lei 911/1969,
arts
. 2º, §2º, e 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.819.947/AC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2020; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); Súmula 72/STJ
.
”

(N.U 1036282-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

No caso concreto, é incontroverso que não houve a purgação da mora, uma vez que a apelante não efetuou o pagamento integral da dívida no prazo legal, limitando-se a alegar pagamento parcial realizado a terceiro, circunstância que, ainda que analisada sob a ótica subjetiva da boa-fé, não tem o condão de afastar os efeitos jurídicos da mora, tampouco de impor ao credor fiduciário o ônus decorrente de ato praticado fora de seus canais oficiais.

Assim, regularmente constituída a mora e transcorrido o prazo legal sem a purgação integral do débito, opera-se, de pleno direito, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art
igo
3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida.

Dessa forma, ausente qualquer vício capaz de ensejar a reforma do
decisum
, impõe-se a manutenção integral da sentença, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a
serem suportados pela parte r
ecorrente para o percentual de
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizad
o da
causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026